Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEDUÇÃO SIMULTÂNEA DE PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR RITOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a cumulação de procedimentos (prisão e penhora) nos mesmos autos do cumprimento de sentença.
2. De acordo com Súmula 309 do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (§ 7o do artigo 528). 2.1. Sendo o débito alimentar superior a três parcelas, caberá ao credor optar pela cobrança de todas as parcelas pelo rito da penhora (art. 528, § 8o do CPC) ou, em última hipótese, poderá ingressar com dois pedidos autônomos de cumprimento de sentença, cada qual sob o procedimento adequado, em dois processos distintos, sem necessidade de apensamento, mas perante o mesmo juízo.
3. A doutrina e a jurisprudência caminham em harmonia ao lecionarem que a execução de alimentos deve ser processada por meio de constrição patrimonial, quando seu objeto envolver dívida pretérita e por meio de coerção pessoal, quando o objeto envolver as últimas três parcelas vencidas e aquelas que se vencerem no curso do processo.
4. Havendo dois ou mais meios igualmente idôneos para viabilizar o direito aos alimentos, a escolha da técnica processual, em princípio, obedece ao interesse do exequente. 4.1. No entanto, a princípio, a cumulação dos ritos nos mesmos autos de execução de alimentos mostra-se contraproducente, diante do rito mais célere atinente ao procedimento especial do art. 528 do CPC, diante da probabilidade de ocorrência de tumulto processual.
5. Consoante a jurisprudência e a previsão do art. 528, §§ 3o e 8o, do CPC, o cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos deve ser feito por meio do rito da constrição pessoal ou do rito patrimonial, não sendo possível a cumulação de ambos.
6. A situação atual vivenciada por todos, decorrente da pandemia provocada pelo Covid-19, não pode ser fundamento para o desvirtuamento da lei processual civil no que toca à execução de obrigação alimentar.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) , "é incompatível a tramitação da execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial em um mesmo processo, tendo em vista que possuem procedimentos distintos, conforme art. 780 do CPC. Ao credor, é facultada a escolha do rito da execução de alimentos que melhor atenda a seus interesses, nos termos do § 8o do art. 528 do CPC". (Acórdão 1181108, 07031891220198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019 (...) (Acórdão 1298797, 07069501720208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 20/11/2020).
8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado.